Tribunal: TJSP
Processo: 1012303-49.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, obscuridade, contradição e erro material - Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes - Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012303-49.2019.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que são embargantes
VITOR GUILHERME DE MOURA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e SOLANGE DE
MOURA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são embargados MARACI RUIZ POLIDO
GALLAN (CURADOR ESPECIAL) e LEILA VENEZIANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012303-49.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 48675
2
VOTO No: 48675
EDEC.No: 1012303-49.2019.8.26.0071/50000
COMARCA: BAURU
EBTE. : VITOR GUILHERME DE MOURA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) E OUTRO
EBDO. : MARACI RUIZ POLIDO GALLAN (CURADOR
ESPECIAL) E OUTRO
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão,
obscuridade, contradição e erro material - Análise clara a
precisa de todas as questões alegadas pelas partes -
Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados”
1)
Alegam
os
embargantes
a
existência de vício no v. acórdão de fls. 295/300
no tocante à fundamentação, pois: o imóvel estava
abandonado; a curatela era provisória; jamais foi
apresentado
documento
definitivo;
exerceram
a
posse de foram regular, conforme documentos;
operou-se o usucapião urbano especial.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
“In casu”, os embargantes buscam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012303-49.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 48675
3
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto a essa espécie atípica de embargos de declaração são aquelas
previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...) Ocorre, entretanto, que algumas
hipóteses de saneamento de contradição e
omissão muito mais frequente na segunda
hipótese o provimento dos embargos de
declaração, com o consequente saneamento
do vício, poderá ensejar a modificação
do conteúdo da decisão recorrida. O
efeito do provimento dos embargos de
declaração será atípico, porque somente
ele se afasta da estrutura básica desse
recurso, mas tal atipicidade é uma
decorrência
lógica
e
natural
da
possibilidade de enfrentamento de novas
questões no recurso no caso de omissão
ou
da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis no caso de contradição.”
(NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO - p. 1718
Ed. JUSPODIVUM 2 016 - SALVADOR)
Também, não é o caso de conferir aos
presentes embargos o efeito infringente, pois não
há qualquer teratologia na decisão impugnada,
subsistindo, apenas, mero descontentamento quanto
ao desfecho da controvérsia.
Respeitadas
as
alegações
dos
embargantes, verifica-se que há o mero intuito de
reexame do que foi decidido, o que é
manifestamente incabível em sede de embargos de
declaração.
Todos os argumentos relevantes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012303-49.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 48675
4
elementos de prova já foram reexaminados por este
órgão julgador, conforme fundamentação do acórdão
impugnado.
A usucapião especial urbano não está
caracterizada no caso concreto e a posse da parte
embargada decorre do princípio da “saisine”,
conforme já pontuado.
Na defesa de seus interesses, os
embargantes ignoram o disposto no art. 198, I do
Código Civil.
Logo, não há vício no aresto, pois
todos os argumentos relevantes deduzidos nos autos
foram apreciados, o que levou à conclusão deste
órgão julgador.
Ressalta-se
que
desnecessária
a
menção dos dispositivos legais citados pela parte,
uma vez que todos foram observados e tiveram a sua
vigência
respeitada
conforme
a
fundamentação
lógico-jurídica adotada.
Ainda, desnecessário o enfrentamento
de todos os argumentos mencionados pela parte,
sendo certo que a obrigatoriedade do art. 489, §2,
inciso IV do CPC vem sendo mitigada pela
jurisprudência do E. STJ:
"o julgador não está obrigado a
discorrer sobre todos os regramentos
legais
ou
todos
os
argumentos
alavancados pelas partes. As proposições
poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só
estará obrigado a examinar a contenda
nos limites da demanda, fundamentando o
seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento,
baseado
nos
aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com
a legislação que entender aplicável ao
caso concreto" (Rec. Esp. 792.497/RJ
Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO j. 10.11.05)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012303-49.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 48675
5
Somente os argumentos relevantes,
capazes de alterar o resultado da decisão, são
passíveis de enfrentamento no aresto, o que já foi
realizado.
Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou para fins
de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do
Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator